Tribunal: TJDFT
Processo: 0709173-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709173-14.2023.8.07.0007 RECORRENTE: LEILA REGINA CASTELAN HANAOKA RECORRIDOS: RESIDENCIAL VINICIUS DE MORAES, LSE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO/FURTO. CONDOMÍNIO. ZELADOR. NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA. 1. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil são a conduta violadora da norma ou do contrato (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. A verificação de dolo ou culpa é necessária nos casos de responsabilidade subjetiva. 2. A ausência de previsão contratual da obrigação de prestação de serviço de segurança remota mediante monitoramento ao vivo impede que empresa contratada apenas para prestação de serviços de portaria remota seja responsabilizada por invasão de criminosos identificados como policiais civis. 3. O zelador de condomínio edilício que permite a entrada de pessoas não identificadas em razão da não observância de suas obrigações previstas na convenção do condomínio atua de forma determinante para viabilizar a ação de criminosos que arrombam unidade autônoma e causam danos materiais e morais ao proprietário. 4. O condomínio edilício possui responsabilidade subjetiva nos casos de furto ou roubo praticados em unidades autônomas independente de cláusula de responsabilidade registrada em convenção ou regimento interno nos casos em que for demonstrada negligência por parte de funcionário quanto ao seu dever de cuidado e cautela sem a qual a operação criminosa não seria exitosa. 5. O dano moral, apesar de esperado em situações de arrombamento residencial por criminosos, não pode ser presumido para fins de fixação de indenização. 6. A invasão residencial por criminosos em condomínio edilício facilitada por negligência de funcionários do condomínio caracteriza ofensa aos direitos da personalidade do proprietário. 7. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 8. Dano moral majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 9. Apelação de LSE Tecnologia em Segurança Ltda. provida. Apelação de Leila Regina Castelan Hanaoka parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o valor referente aos honorários deve ser fixado no percentual de dez por cento (10%) do valor da condenação, porquanto entende que o valor da causa constitui critério subsidiário ao da condenação ou do proveito econômico. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Demais disso, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027